Tribunal: TJES
Processo: 0023174-46.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ROUBO
DE VEÍCULO
E SEQUESTRO – ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING CENTER – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS – ILEGITIMIDADE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ALLPARK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente.

3.
O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que não há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e a associação de lojistas, o que revela a sua ilegitimidade passiva.

4.
Restando incontroverso o fato de que a autora da demanda foi vítima de roubo e sequestro dentro do estacionamento do shopping center, devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e pelas notícias veiculadas nos jornais locais, revela-se o dever de indenizar da empresa de estacionamento, que falhou na prestação de serviços, notadamente no dever de vigilância, segurança e cuidado perante o consumidor.

5.
Em casos de roubo dentro de shopping center, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil por força maior nem culpa exclusiva de terceiros, visto que, conforme a orientação jurisprudencial o c. STJ, é dever inerente à atividade exercida pelos estabelecimentos comerciais como
shoppings centers
, supermercados, zelar pela segurança dos seus clientes. Precedentes do STJ.

6.
A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte. Precedente do TJES.

7.
Diante das circunstâncias do caso em comento, notadamente o fato de que a autora da demanda foi obrigada a entrar no seu veículo sob ameaça de arma de fogo dentro de ambiente que acreditava estar em segurança, tendo sido mantida sob a custódia dos assaltantes, conduzida às cegas por eles e deixada em local distante e ermo, reputa-se razoável a condenação fixada pelo d. juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação pelos danos morais sofridos.

8.
Recurso de Associação dos Lojistas do Shopping Praia da Costa conhecido e provido. Recursos de Aline de Souza Pereira e de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023174-46.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE DE SOUZA PEREIRA e outros (2)
APELADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ALINE DE SOUZA PEREIRA,
por
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
e por
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
em face da r. sentença (fls. 259/262-v), integrada pelas fls. 297/297-v proferida pelo D. Juízo da 5
a
Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
de indenização
por danos morais e materiais
”
proposta pela primeira apelante contra as demais
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (fls. 280-284),
ALINE DE SOUZA PEREIRA
aduz, em síntese, que o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em danos morais é insuficiente à adequada reparação do dano causado, além de ineficaz ao impedimento da reiteração do ilícito, pelo que requer sua majoração.

Por sua vez, nas razões de apelação da
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
, alega-se, em síntese: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, por não possuir atividade de administração do
Shopping
Center, não administrar estacionamentos, equipes de segurança, de limpeza, nem faz parte de qualquer gestão do Shopping; no mérito, (ii) que a concessão da gratuidade de justiça foi indevida, dado que a autora da ação não é hipossuficiente; (iii) que não há dever de indenizar, ante a excludente de responsabilidade do art. 14, §3
o
, incisos 1 e II do CDC, como culpa exclusiva de terceiros (autores do sequestro relâmpago) e inexistência de falha na prestação de serviços.

Subsidiariamente, pugna pela necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais e pela possibilidade de abatimento dos honorários advocatícios de sucumbência da indenização devida à apelada, que está amparada pela assistência judiciária gratuita.

Já no recurso de
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
, sustenta-se, em suma: (i) a existência de excludente de responsabilidade civil objetiva, por força maior; (ii) que o fato não está ligado à atividade fim da empresa; (iii) o abalo sofrido pela vítima não dá ensejo a danos morais; subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais para até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões às fls. 363-380, pelo desprovimento dos recursos das rés.

A
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
ofertou contrarrazões ao recurso da autora às fls. 382-388 pugnando pelo seu desprovimento.

Apesar de intimada, a empresa
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
não apresentou contrarrazões (fl. 362).

Em despachos de id. 3789790, 3926034 e 4091241, identificando que os autos foram digitalizados de forma incompleta, determinei sua retificação, com a respectiva digitalização das laudas faltantes.

Na sequência, determinei a intimação da
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
para complementação do pagamento das despesas postais, sob pena de deserção (id. 4111978).

Em petição de id. 4195556, comprovou o pagamento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0023174-46.2014.8.08.0035

APELANTE/
APELADA
:
ALINE DE SOUZA PEREIRA

APELADO/APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA

APELADO/APELANTE:

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

ALINE DE SOUZA PEREIRA,
por
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
e por
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
em face da r. sentença (fls. 259/262-v), integrada pelas fls. 297/297-v proferida pelo D. Juízo da 5
a
Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
de indenização
por danos morais e materiais
”
proposta pela primeira apelante contra as demais
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Antes de adentrar o exame das teses recursais, faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial, a autora afirmou que em 05/08/2013, por volta das 19h, estacionou seu veículo dentro do shopping Praia da Costa, onde trabalha como
personal traine
r na academia ali localizada, e ao se dirigir para um dos elevadores foi abordada por dois indivíduos portando arma de fogo.

Narra que foi obrigada a retornar ao veículo, momento em que foi colocada no banco de trás ao lado de um dos sequestradores. Relata que após trafegarem por aproximadamente 20 minutos, foi abandonada na Rodovia do Sol, em local próximo ao Shopping Boulevard.

Desta forma, em razão da falha na prestação do serviço de guarda e vigilância fornecido, pleiteou a indenização por danos materiais no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) relativos ao valor do tratamento psicológico realizado após o ocorrido e pleiteou a indenização por danos morais.

Por ocasião da r. sentença, o D. Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais causados à autora, a ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Na oportunidade, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor dos danos materiais rejeitados, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Feitas tais considerações, passamos à análise dos recursos.

Nas razões de apelação da
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
, alega-se, em síntese: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, por não possuir atividade de administração do
Shopping
Center, não administrar estacionamentos, equipes de segurança, de limpeza, nem faz parte de qualquer gestão do Shopping; no mérito, (ii) que a concessão da gratuidade de justiça foi indevida, dado que a autora da ação não é hipossuficiente; (iii) que não há dever de indenizar, ante a excludente de responsabilidade do art. 14, §3
o
, incisos 1 e II do CDC, como culpa exclusiva de terceiros (autores do sequestro relâmpago) e inexistência de falha na prestação de serviços.

Subsidiariamente, pugna pela necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais e pela possibilidade de abatimento dos honorários advocatícios de sucumbência da indenização devida à apelada, que está amparada pela assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, merece acolhida a tese de ilegitimidade passiva aventada pela
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA.

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, a Associação ora apelante logrou demonstrar que seu objeto consiste em atividades de associações de defesa de direitos sociais (fl. 67) e que sua finalidade volta-se às relações entre lojistas do shopping, criada para promoção da finalidade comercial do shopping (fls. 54-55).

O mero fato de a sua sede localizar-se no mesmo endereço do Shopping Praia da Costa, por si só, não a torna legítima para responder à presente demanda, mesmo porque se trata de pessoas jurídicas distintas com finalidades distintas, não integrando a cadeia de fornecedores.

Portanto, o cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que não há relação jurídica de direito material entre as partes, isto é, não foi estabelecido o liame entre a autora da demanda, o seu objeto, que consiste na reparação pela falha na prestação do serviço, e a associação apelante, revelando-se a sua ilegitimidade para figurar nestes autos.

Firme nestas considerações, entendo que merece provimento o recurso da associação, para acolher a tese de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito com relação a ela (art. 485, VI, CPC), pelo que fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

Passo a analisar o recurso de
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
no qual se sustenta, em suma: (i) a existência de excludente de responsabilidade civil objetiva, por força maior ou culpa exclusiva de terceiro; (ii) que o abalo sofrido pela vítima não dá ensejo a danos morais; subsidiariamente, (iii) que há necessidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais para até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Não restam dúvidas quanto ao fato de que a autora enquadra-se na posição de consumidora perante o shopping center e à empresa de estacionamento, então fornecedores de serviços.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva visto que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta matéria, afeta ao presente caso, a súmula 130 do STJ dispõe: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Posto isso, restando incontroverso o fato narrado na inicial, devidamente comprovado mediante boletim de ocorrência (fl. 22), notícias de jornal impresso (fls. 23-24) e televisivo (vídeos em anexo no drive), revela-se o dever de indenizar da empresa, que falhou na prestação de serviços, notadamente no dever de vigilância, segurança e cuidado perante o consumidor.

Ao contrário do que alega a ré na condição de apelante, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil por força maior nem culpa exclusiva de terceiros. Isto porque, conforme a orientação jurisprudencial o c. STJ, é dever inerente à atividade exercida pelos estabelecimentos comerciais como
shoppings centers
, supermercados, zelar pela segurança dos seus clientes.

Nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ASSALTO EM LOTÉRICA LOCALIZADA NA GALERIA DE HIPERMERCADO. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA PELO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, faz parte do dever dos estabelecimentos comerciais, como shopping centers e hipermercados, zelar pela segurança de seus clientes, não sendo possível afastar sua responsabilidade civil com base em excludentes de força maior ou caso fortuito. Precedentes.
2. No caso, o autor da ação indenizatória foi vítima de disparo de arma de fogo enquanto acontecia um roubo em lotérica localizada na galeria do hipermercado agravante, tendo o eg. TJ-PR afastado expressamente a culpa exclusiva da vítima, consignando que não foi possível concluir, com o devido grau de certeza, que a vítima foi, de maneira exclusiva, e em razão de ter reagido ao assalto, a responsável pelos danos que lhe foram causados, razão pela qual concluiu pela culpa concorrente entre a vítima e os estabelecimentos comerciais. 3. Para alterar tais conclusões seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada, nesta instância, pela Súmula nº 7/STJ. 4. Dissídio jurisprudencial não demonstrado em face da ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.805.922; Proc. 2020/0339363-4; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
Na hipótese, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é dever de estabelecimentos como shoppings centers e hipermercados zelar pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A Corte local, à luz do caso concreto e com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu pela existência de falha na prestação de serviços do estabelecimento, a ensejar na responsabilidade civil da demandada, afastando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no § 3º do artigo 14 do CDC. Para reformar tais conclusões seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.115.096/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO À MÃO ARMADA OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO MANTIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento mantido por estabelecimento comercial não configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 840.534/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 13/4/2016.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. Alegação de omissão. Fundamentação genérica. Súmula n. 284 do STF. 2.
Tentativa de roubo em estacionamento privativo do shopping com resultado morte. Obrigação do estabelecimento de zelar pela segurança do consumidor.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Revisão do valor da indenização. Inviabilidade. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Juros moratórios. Responsabilidade extracontratual. Data do evento danoso. Súmula nº 54/STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1265072; Proc. 2018/0063234-0; RJ; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 04/04/2018; DJE 23/04/2018; Pág. 4916)

Assim, não merece acolhida a tese de inexistência de dever de indenizar aventada pela pela ré, ora apelante, em suas razões, visto que enquanto fornecedora do serviço de estacionamento, responde pelos danos causados aos consumidores.

Com relação ao capítulo que reconheceu os danos morais, entendo que a condenação deve persistir visto que o abalo emocional sofrido prescinde de efetiva comprovação. A situação vivida pela autora
ALINE
que foi rendida por dois assaltantes no estacionamento gerenciado pela apelante extrapola os limites do mero dissabor, uma vez que teve lesado o seu patrimônio e os seus direitos da personalidade.

Por fim, não acolhida a tese de inexistência de danos morais, passo à análise do capítulo da sentença que fixou o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação. A
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
em seu apelo, pugna pela sua redução para até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por outro lado, a autora
ALINE DE SOUZA PEREIRA
, em seu recurso de apelação, requer a sua majoração para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), porque da forma como fixada releva-se insuficiente para atender ao propósito do instituto.

Como se sabe, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte.

Em se tratando, pois, de danos extrapatrimoniais, assim entende esta C. Câmara: “
Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJES; AC 0000983-27.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJES 21/06/2022).

Diante das circunstâncias do caso em comento, notadamente o fato de que a autora da demanda foi obrigada a entrar no seu veículo sob ameaça de arma de fogo dentro de ambiente que acreditava estar em segurança, tendo sido mantida sob a custódia dos assaltantes, conduzida às cegas por eles e deixada em local distante e ermo, reputa-se razoável a condenação fixada pelo d. juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação por danos morais sofridos.

Por essa razão,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
ALINE DE SOUZA PEREIRA
e ao recurso de
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
, mantendo incólume a condenação da empresa ao pagamento do valor fixado a título de danos morais pelo d. juízo sentenciante.

Ainda,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
para reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito com relação a ela (art. 485, VI, CPC).

Na oportunidade, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente pelo juízo de primeiro grau em 1% para as apelantes
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
e
ALINE DE SOUZA PEREIRA
, de modo que, para esta última a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, em decorrência do benefício da assistência judiciária gratuita. (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ROUBO
DE VEÍCULO
E SEQUESTRO – ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING CENTER – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS – ILEGITIMIDADE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ALLPARK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente.

2.
O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que não há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e a associação de lojistas, o que revela a sua ilegitimidade passiva.

3.
Restando incontroverso o fato de que a autora da demanda foi vítima de roubo e sequestro dentro do estacionamento do shopping center, devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e pelas notícias veiculadas nos jornais locais, revela-se o dever de indenizar da empresa de estacionamento, que falhou na prestação de serviços, notadamente no dever de vigilância, segurança e cuidado perante o consumidor.

4.
Em casos de roubo dentro de shopping center, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil por força maior nem culpa exclusiva de terceiros, visto que, conforme a orientação jurisprudencial o c. STJ, é dever inerente à atividade exercida pelos estabelecimentos comerciais como
shoppings centers
, supermercados, zelar pela segurança dos seus clientes. Precedentes do STJ.

5.
A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte. Precedente do TJES.

6.
Diante das circunstâncias do caso em comento, notadamente o fato de que a autora da demanda foi obrigada a entrar no seu veículo sob ameaça de arma de fogo dentro de ambiente que acreditava estar em segurança, tendo sido mantida sob a custódia dos assaltantes, conduzida às cegas por eles e deixada em local distante e ermo, reputa-se razoável a condenação fixada pelo d. juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação pelos danos morais sofridos.

7.
Recurso de Associação dos Lojistas do Shopping Praia da Costa conhecido e provido. Recursos de Aline de Souza Pereira e de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Associação dos Lojistas do Shopping Praia da Costa, conhecer e negar provimento aos recursos de Aline de Souza Pereira e de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A, nos termos do voto do Relator.